Tribunal: TJSP
Processo: 1056182-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DO AUTOR – CUSTAS DE PREPARO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO
Ausente a comprovação do recolhimento das custas de preparo, falta pressuposto extrínseco recursal, impedindo o conhecimento do recurso.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.